Tribunal: TJDFT
Processo: 0710306-04.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMOBILIÁRIA. REPRESENTANTE DO LOCADOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMERCIAL. SEGURO CONTRA INCÊNDIO. PAGAMENTO DO PRÊMIO. OBRIGAÇÃO DO LOCATÁRIO. TERRENO EDIFICADO. DUPLA GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sociedade imobiliária, segunda Ré, porque figura no contrato de locação como representante da primeira Ré, a locadora do imóvel, não pode ser demandada em nome próprio na ação em que se impugna cláusula do contrato de locação de imóvel comercial firmado pelo locador/mandante.
2. A obrigação de arcar com o pagamento do prêmio do seguro contra incêndio, além de ser passível de atribuição ao locatário, pela disciplina no art. 22, VIII, da Lei n.o 8.245/91, foi expressamente estipulada no contrato e tem por objeto a cobertura dos prejuízos com o incêndio do edifício (benfeitorias erigidas pelo locatário), com a impossibilidade de locar o bem por determinado período após o fogo e com os danos elétricos no imóvel.
3. A cláusula que transfere ao locatário a obrigação de arcar com os custos do prêmio do seguro contra incêndio não se confunde com a fiança locatícia do art. 37, II e III, da Lei n.o 8.245/91, pois, enquanto a indenização prevista na apólice tem por fundamento a reparação dos danos causados pelo incêndio, na fiança locatícia o fiador se obriga a indenizar o locador pelos prejuízos com o inadimplemento do locatário.
4. Apelação conhecida e não provida.